Tribunal: STF
Processo: Rp 1213
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-12-02
Data de publicação: 1987-12-02

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA DE EDITAL DE
CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ANTERIOR
DECISÃO ACOLHENDO A ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. III
DO ART. 135, DO CÓDIGO JUDICIARIO DO ESTADO DE SÃO PAULO (DEC.-LEI
COMPLEMENTAR N. 3, DE 27.08.69), REPRODUZIDA NO EDITAL, TORNA SEM
OBJETO A REPRESENTAÇÃO.